Tribunal: TJMT
Processo: 1018669-27.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018669-27.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO COSTA E SILVA VALOTT - CPF: 070.337.831-75 (RECORRENTE), LETICIA NIANDRA GOMES CARVALHO - CPF: 077.592.291-94 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - CPF: 083.087.296-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX POR ERRO MATERIAL. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESTINATÁRIA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DE CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição e indenização, em razão da apropriação, por instituição financeira, de valores transferidos por engano via PIX para a conta de seu correntista, utilizando o montante para quitar débito preexistente, mesmo após ser notificada do equívoco pelo remetente e pelo próprio recebedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira que recebe valores transferidos por erro material de terceiro para a conta de seu correntista, e os utiliza para quitar débito deste, comete ato ilícito e falha na prestação do serviço, mesmo que o erro inicial tenha sido do remetente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta da instituição financeira de reter valores sabidamente pertencentes a terceiro, transferidos por engano, para liquidar dívida de seu correntista, constitui ato ilícito autônomo e superveniente ao erro inicial do consumidor, configurando falha na prestação do serviço.

4. A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC) não se aplica, pois o dano não decorreu do erro na transferência, mas da apropriação indevida e consciente praticada pelo banco, que rompeu o nexo causal com a conduta do remetente.

5. A apropriação de valores de terceiro para satisfazer crédito próprio, após ciência inequívoca do e
rro na transferência
, caracteriza enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), impondo o dever de restituição.

6.
O desconto de valores previamente autorizados por contrato configura engano justificável
autorizando a
repetição
apenas
de forma simpl
e
s
.

7. O dano moral, fixado em R$ 4.000,00, é configurado pela frustração da legítima expectativa do consumidor em reaver seu patrimônio, pela perda de uma chance concreta (aquisição de veículo) e pelo descaso da instituição financeira (teoria do desvio produtivo), extrapolando o mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira destinatária de valores transferidos por erro material de terceiro tem o dever de restituí-los, sendo ilícita sua apropriação para quitação de débitos de seu correntista, ainda que preexistentes. 2. O erro do remetente em transferência via PIX não configura culpa exclusiva apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira que, ciente do equívoco, apropria-se indevidamente dos valores, caracterizando falha superveniente na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 22 e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 884 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/06/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/03/2023; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1001155-95.2024.8.11.0002, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 03/06/2024; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 18/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1018669-27.2025.8.11.0002

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente
: JOAO ANTONIO COSTA E SILVA VALOTT

Recorrido
: BANCO INTERMEDIUM SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOAO ANTONIO COSTA E SILVA VALOTT ajuizou reclamação em face do BANCO INTERMEDIUM SA. Noticiou que: a) obteve empréstimo junto ao Banco do Brasil para adquirir um veículo; b) ao realizar o pagamento via PIX ao vendedor, acabou transferindo equivocadamente R$ 12.500,00 para a conta de Adriano Paulino Ferreira, mantida junto ao banco recorrido; c) o destinatário reconheceu o erro e tentou devolver o valor, mas o banco recorrido reteve automaticamente R$ 5.620,70 para quitar débitos anteriores do correntista; d) mesmo após comunicação formal do erro, o banco recorrido se recusou a devolver o valor retido; e) o correntista conseguiu devolver apenas o saldo remanescente de R$ 6.880,00. Requereu a restituição do valor retido pelo banco, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) o reclamante cometeu erro ao transferir o valor para pessoa diversa do vendedor; b) a transferência não foi produto de golpe ou ação de estelionatários, mas sim do descuido do próprio consumidor; c) não restou configurada apropriação indevida de valores por parte do reclamado, pois ao constatar saldo positivo na conta e existindo débitos em nome do correntista, o banco apenas exerceu o direito de cobrança; d) a restituição de valores deveria ser exigida do terceiro que recebeu a transferência equivocada; e) não se fazem presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Ao final proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença contém nulidade parcial por julgamento extra petita ao transferir a responsabilidade a terceiro estranho ao processo; b) o banco recorrido reteve indevidamente valores que sabia não pertencerem ao seu correntista; c) o correntista agiu de boa-fé, comunicando imediatamente o erro e tentando devolver o valor; d) o banco tinha ciência inequívoca da origem indevida do crédito, conforme comprovado nos atendimentos; e) a conduta do banco configura enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva; f) a culpa exclusiva do consumidor não se aplica ao caso, pois o dano decorreu da conduta posterior e autônoma do banco; g) o banco deve responder objetivamente pela retenção indevida dos valores. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e condenar o banco à restituição do valor de R$ 5.620,70 ou à repetição do indébito no valor de R$ 11.241,40; b) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida integralmente; b) o recorrente foi o único responsável pelo erro na transferência; c) não houve falha na prestação de serviço ou violação dos mecanismos de segurança do banco; d) o banco apenas exerceu o direito de cobrança ao constatar saldo positivo na conta e existência de débitos do correntista; e) a culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade do banco; f) não estão presentes os requisitos para a repetição do indébito em dobro; g) não há danos morais a serem indenizados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação dos serviços bancários.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço, inclusive as instituições financeiras, têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Além de um serviço de qualidade e eficiência, deve proporcionar também segurança aos seus clientes, como preconizado pela Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

A controvérsia central não reside no erro inicial do consumidor ao efetuar a transferência via PIX, mas na conduta posterior da instituição financeira. A retenção de valores creditados mediante erro para a amortização de saldo devedor constitui prática ilícita e caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

O numerário depositado por equívoco não se incorpora ao patrimônio do correntista, de modo que a sua apropriação pela instituição financeira para compensação automática de débitos preexistentes extrapola os limites do exercício regular de direito e viola a boa-fé objetiva.

No caso, o conjunto probatório demonstra que o banco recorrido foi devidamente notificado sobre o equívoco. O próprio correntista, Sr. Adriano, agindo de boa-fé, contatou a instituição para informar que o valor não lhe pertencia e solicitar a devolução, conforme se observa nos registros de atendimento (ID/PJe2 338354900). Inclusive, a atendente do banco reconheceu expressamente:
“Eu também sei que o valor não é seu Adriano”
.

Ademais, o autor também buscou solucionar a questão, enviando notificação extrajudicial ao banco (ID/PJe2 338354902), que foi recebida e ignorada. A conduta ilícita, portanto, não foi o erro na transferência, mas a apropriação indevida e consciente por parte do banco, que, ciente da origem dos fundos, optou por reter a quantia para quitar uma dívida de seu cliente.

Dessa forma, não se aplica a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, pois o dano decorreu da falha na prestação do serviço do banco, que se recusou a restituir valor que sabia pertencer a terceiro.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA CONTA CORRENTE ERRADA - CONSUMIDOR QUE ENTROU EM CONTATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORMANDO O EQUÍVOCO - BANCO QUE SE NEGOU A REALIZAR O ESTORNO - INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEVER DE RESTITUIR OS VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O banco não demonstrou ter diligenciado a fim de restituir a quantia transferida pelo consumidor, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1001155-95.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)”

Portanto, a conduta do banco recorrido foi ilícita e configurou falha na prestação do serviço.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

No caso concreto, a retenção do valor de R$ 5.620,70 (cinco mil, seiscentos e vinte reais e setenta centavos) pelo banco recorrido
caracteriza como
engano justificável. A instituição financeira
executou o desconto de parcelas expressamente autorizados por contrato
.

Portanto, havendo apenas prática de obrigações contratuais
, configura
conduta de
boa-fé objetiva
e ensejando a
restituição
de forma simples
.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A conduta do banco recorrido gerou danos que ultrapassam a esfera do mero dissabor. A retenção indevida do valor frustrou a legítima expectativa do autor de adquirir seu primeiro veículo, um bem essencial para a sua rotina e de sua família. Além disso, o autor se viu obrigado a continuar pagando as parcelas de um empréstimo (ID/PJe2 338354890) sem a contrapartida do bem que pretendia adquirir.

Ademais, a constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo. O autor demonstrou ter esgotado as vias administrativas para solucionar o problema, contatando seu banco (ID/PJe2 338354894), registrando boletim de ocorrência (ID/PJe2 338354895), reclamando em plataformas de consumidores (ID/PJe2 338354901) e enviando notificação extrajudicial (ID/PJe2 338354902), sem obter sucesso.

Essa situação de angústia, frustração e indisponibilidade financeira caracteriza o dano moral.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1003562-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024 e N.U 1055234-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de
R$ 5.620,70 (cinco mil, seiscentos e vinte reais e setenta centavos)
, a título de repetição de indébito na forma
simples
, atualizada pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, atualizada pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026